Tribunal: TJSP
Processo: 1005145-26.2019.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
1 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS (AUTORA) – DOCUMENTO SUPERVENIENTE – PRECLUSÃO – QUESTÃO BEM EXAMINADA PELO COLEGIADO – PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO ENTRE OS HERDEIROS – VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA - EMBARGOS REJEITADOS.

2 – EMBARGOS DECLARATÓRIOS (REQUERIDA) – NENHUMA HIPÓTESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO PREJUDICADO – REINTERPRETAÇÃO DO CONTRATO INVIÁVEL –

Ementa:
1 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS (AUTORA) – DOCUMENTO SUPERVENIENTE – PRECLUSÃO – QUESTÃO BEM EXAMINADA PELO COLEGIADO – PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO ENTRE OS HERDEIROS – VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA - EMBARGOS REJEITADOS.

2 – EMBARGOS DECLARATÓRIOS (REQUERIDA) – NENHUMA HIPÓTESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO PREJUDICADO – REINTERPRETAÇÃO DO CONTRATO INVIÁVEL – FINALIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA – VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE ESTABELECIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

3 – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no
1005145-26.2019.8.26.0302/50000,
da
Comarca
de
Jaú,
em
que
é
embargante/embargado CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, é
embargada/embargante THALIA MARTINS LOPES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram ambos os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005145-26.2019.8.26.0302/50000 - Jaú - VOTO No 2/6
VOTO No 47847 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1005145-26.2019.8.26.0302/50000 e
1005145-26.2019.8.26.0302/50001
Comarca: Jaú (2a Vara Cível)
Embargante/Embargado:
CARDIF
DO
BRASIL
VIDA
E
PREVIDÊNCIA S/A
Embargado/Embargante: THALIA MARTINS LOPES DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA)
1
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
(AUTORA)

DOCUMENTO
SUPERVENIENTE

PRECLUSÃO

QUESTÃO BEM EXAMINADA PELO COLEGIADO

PROPORCIONALIDADE
DA
FRAÇÃO
ENTRE
OS
HERDEIROS
VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE
FIXADA - EMBARGOS REJEITADOS.
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS (REQUERIDA)

NENHUMA HIPÓTESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC

PREQUESTIONAMENTO
PREJUDICADO

REINTERPRETAÇÃO
DO
CONTRATO
INVIÁVEL

FINALIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA
VERBA
HONORÁRIA
CORRETAMENTE
ESTABELECIDA

EMBARGOS REJEITADOS.
3 AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São
duplos
declaratórios
tempestivos
acoimando de omissa e contraditória a r. decisão colegiada de fls.
361/374, a qual deu parcial provimento ao recurso da autora; não se
conforma a demandante, alega ter pago integralmente o valor, já que
seu irmão, à época, não dispunha de numerário, sendo que desta
forma deve receber todo o valor para evitar enriquecimento sem
causa, questiona também a fixação da verba honorária, proclama

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005145-26.2019.8.26.0302/50000 - Jaú - VOTO No 3/6
acolhimento (fls. 1/8).
2- Noutro giro, a requerida embargante tenta
reescrever o contrato para efeito de prequestionamento, divisando a
finalidade do seguro prestamista, não englobando parcelas em atraso,
limitado a R$ 150.000,00, além do que discute o valor da condenação
honorária, aguarda acolhimento (fls. 2/13).
3-
Ambos os recursos comportam conhecimento.
4-
RELATADOS.
Rejeitam-se ambos os declaratórios.
Enfrento por primeiro o recurso da autora.
Definitivamente não vinga.
A recorrente acosta documento superveniente, de
caráter unilateral, tentando, assim, evidenciar que a ela diz respeito o
valor integral da cobertura, já que, à época, seu irmão não dispunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005145-26.2019.8.26.0302/50000 - Jaú - VOTO No 4/6
de numerário suficiente para o pagamento do contrato.
Entretanto, referida tese não pode ser aceita por
representar inovação processual, considerando a sua preclusão.
No aspecto da verba honorária, diga-se de
passagem, também não se ressente de qualquer previsão do artigo
1.022 do CPC, restando prejudicado o prequestionamento, com
caráter exclusivamente modificativo.
Bem enfrentada a questão aqui suscitada, deve ser
preservada a decisão exarada pelo colegiado nos limites do contrato
e do objeto litigioso.
Aprecio o recurso da requerida.
Agitando recurso padrão, a empresa ré, às fls. 5,
faz referência à matéria tributária totalmente distante da realidade dos
autos, tenta pressupor limitação do teto de cobertura e alteração da
carga honorária imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005145-26.2019.8.26.0302/50000 - Jaú - VOTO No 5/6
Nada obstante, o fundamento é vazio e o
argumento sem substrato, uma vez que a responsabilidade fora
suficientemente fundamentada, e a recusa injustificada, de tal sorte
que, nos limites da responsabilidade contratual, reconheceu o
colegiado a dinâmica das prestações vencidas após o óbito, feito o
limite da cobertura de R$ 150.000,00, ressalvada a quota parte da
herança, e ainda estabeleceu dano moral de R$ 3.000,00 (fls.
373/374).
O recurso da empresa requerida chega a banhar a
litigância de má-fé.
Não estão caracterizados em ambos os recursos as
hipóteses do artigo 1.022, prejudicado o prequestionamento.
No tocante à verba honorária questionada pela
requerida, adotado o juízo de equidade, ambos os litigantes
reclamaram, o que demonstra o acerto preconizado pelo colegiado,
em razoado proveito econômico existente e da finalidade precípua do
seguro para quitar o saldo devedor contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005145-26.2019.8.26.0302/50000 - Jaú - VOTO No 6/6
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO ambos os
declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator